Tribunal: STJ
Processo: 0703768-61.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212090 - DF (2025/0160662-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIANE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ELIN SOUSA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO CLARET LEITAO DE AQUINO
AGRAVANTE
: ELSON AUGUSTO DE MENDONCA
AGRAVANTE
: FABIO DE RODRIGUES E SOUSA
AGRAVANTE
: FABIO RICARDO DE CARVALHO ALMINTA
AGRAVANTE
: FERNANDO EDUARDO THEODORO BARRETO
AGRAVANTE
: FLAVIO FERNANDO DE GODOY MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES
ADVOGADA
: THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO
STF, POR ANALOGIA, E 211 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do
do CPC quando analisadas
art. 1.022
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
AREsp n. 2.819.751/BA,
julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
3. Com relação aos limites subjetivos da coisa julgada, o tribunal
, após amplo
a quo
exame do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que o título executivo
contempla, apenas e tão somente, os servidores representados pelo SINDIRETA
/DF. A revisão da premissas que levaram a tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA51684968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: ae101adf-d2e1-4cdf-b8de-8fd49da0f2de

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: ae101adf-d2e1-4cdf-b8de-8fd49da0f2de

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2212090 - DF (2025/0160662-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIANE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ELIN SOUSA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO CLARET LEITAO DE AQUINO
AGRAVANTE
: ELSON AUGUSTO DE MENDONCA
AGRAVANTE
: FABIO DE RODRIGUES E SOUSA
AGRAVANTE
: FABIO RICARDO DE CARVALHO ALMINTA
AGRAVANTE
: FERNANDO EDUARDO THEODORO BARRETO
AGRAVANTE
: FLAVIO FERNANDO DE GODOY MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES
ADVOGADA
: THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO
STF, POR ANALOGIA, E 211 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO
QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento
(AgInt no AREsp
do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
n. 2.819.751/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado
em
, DJEN de
).
18/6/2025
26/6/2025
3. Com relação aos limites subjetivos da coisa julgada, o tribunal
, após amplo
a quo
exame do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que o título executivo
contempla, apenas e tão somente, os servidores representados pelo SINDIRETA
/DF. A revisão da premissas que levaram a tal conclusão esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA50894598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:53
Código de Controle do Documento: b5d35bfa-ffdf-495f-85ee-7c9690ff684b

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por ANTONIO CARLOS DA COSTA
MALHEIRO e OUTROS contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento (fls. 769-772).
As partes agravantes refutam os óbices de admissibilidade aplicados no decisum
monocrático ora recorrido, razão pela qual pleiteiam a sua reconsideração ou, caso assim não se
entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL às fls. 846-847.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
De início, quanto à alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil
tem-se, da leitura do acórdão recorrido, que o tribunal de origem analisou fundamentadamente as
questões que lhe foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em nulidade qualquer.
A mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em
violação do dispositivo legal supramencionado. Com efeito, o fato de o tribunal haver decidido o
recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo fundamentos distintos
daqueles propostos pelas partes, não configura omissão, contradição ou ausência de
fundamentação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n. 2.130.408
12/8/2024
15/8/2024
/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024
, os recorrentes, na condição de pertencentes a categoria profissional
In casu
representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF), pretendem
executar sentença proferida em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito
Federal (SINDIRETA/DF), ao argumento de que o comando exequendo contempla todos os
servidores da administração direta do Distrito Federal.
Pois bem. No tocante à alegação de contrariedade aos arts. 3o da Lei n. 8.073/90;
570 e 571 da CLT; e 502, 503, 505, 506, 507 e 942, § 3o, II, do CPC, registre-se que o presente
recurso especial carece do requisito constitucional do prequestionamento. Incidem as súmulas
282 do STF, por analogia, e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA50894598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:53
Código de Controle do Documento: b5d35bfa-ffdf-495f-85ee-7c9690ff684b

Como cediço, "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no AREsp n. 2.819.751
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
18/6/2025
).
26/6/2025
Cumpre ainda anotar que, consoante o entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e, ao
mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente
possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão e,
ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pelas
partes recorrentes. Nessa senda: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
18/9/2023
21/9/2023
1.520.767/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
8/9/2021
.
14/9/2021
Com relação aos limites subjetivos da coisa julgada, o tribunal
, após amplo
a quo
exame do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que o título executivo contempla,
apenas e tão somente, os servidores representados pelo SINDIRETA/DF. A revisão da premissas
que levaram a tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, em casos idênticos que tratavam do cumprimento da mesma
sentença coletiva: REsp n. 2.212.204, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
;
30/06/2025
e AgInt no REsp n. 2.149.038/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de
.
7/5/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50894598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:28:53
Código de Controle do Documento: b5d35bfa-ffdf-495f-85ee-7c9690ff684b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.212.090 / DF
Número Registro: 2025/0160662-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07037686120238070018 7037686120238070018
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO
RECORRENTE : ELIANE DE ARAUJO
RECORRENTE : ELIN SOUSA LIMA
RECORRENTE : ROBERTO CLARET LEITAO DE AQUINO
RECORRENTE : ELSON AUGUSTO DE MENDONCA
RECORRENTE : FABIO DE RODRIGUES E SOUSA
RECORRENTE : FABIO RICARDO DE CARVALHO ALMINTA
RECORRENTE : FERNANDO EDUARDO THEODORO BARRETO
RECORRENTE : FLAVIO FERNANDO DE GODOY MARTINS
RECORRENTE : FRANCISCO DE ASSIS MENEZES
ADVOGADA
: THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO
Documento eletrônico VDA51651566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: 4890c466-c7c8-4ddb-8996-90cfc87a7f89

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS DA COSTA MALHEIRO
AGRAVANTE
: ELIANE DE ARAUJO
AGRAVANTE
: ELIN SOUSA LIMA
AGRAVANTE
: ROBERTO CLARET LEITAO DE AQUINO
AGRAVANTE
: ELSON AUGUSTO DE MENDONCA
AGRAVANTE
: FABIO DE RODRIGUES E SOUSA
AGRAVANTE
: FABIO RICARDO DE CARVALHO ALMINTA
AGRAVANTE
: FERNANDO EDUARDO THEODORO BARRETO
AGRAVANTE
: FLAVIO FERNANDO DE GODOY MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES
ADVOGADA
: THAISI ALEXANDRE JORGE SIQUEIRA - DF035855
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: 4890c466-c7c8-4ddb-8996-90cfc87a7f89